Tribunal: STF
Processo: HC 265155
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em pleito anterior. Precedentes. 



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.